Tribunal: STF
Processo: RE 1520765
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, assim ementado (e-doc n° 10):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO — LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — BASE DE CÁLCULO PARA ITBI — VALOR VENAL — IDENTIDADE NECESSÁRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.



    ‘A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’ (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020). 



    É permitido ao Município, quando há divergência sobre o valor declarado pelo contribuinte, apurar e arbitrar o valor do imposto para fins de incidência de ITBI, por meio de procedimento administrativo fiscal, nos termos do artigo 148, do CTN. Demonstrado que o valor do bem excede o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para tornar sem efeito a decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário e dar prosseguimento regular ao recurso.



    Eis a ementa do referido acórdão (e-doc n° 28):



   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 796 DO STF – IMUNIDADE– ITBI –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADA – DISTINÇÃO – CAPITAL SOCIAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL – RECURSO ACOLHIDO. 



   1. Embora no Tema 796 tenha sido firmado o entendimento de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da República não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, o tema em questão não aborda a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. 



   2. Recurso conhecido e acolhido.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega que a imunidade de ITBI sobre a integralização de bem imóvel no capital social de pessoa jurídica abrange a diferença entre o valor venal de mercado do imóvel, atribuído pelo município, e o valor declarado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social, de modo a não se enquadrar ao Tema n° 796 da repercussão geral, eis que, no julgamento do paradigma representativo de controvérsia RE n° 796.376, houve a determinação de tributação apenas sobre o valor dos imóveis que fosse lançado como ágio na subscrição de quotas da sociedade.



    Aduz, ainda, que a “desoneração tributária do supracitado artigo, enquanto imunidade, incide sobre o critério material da hipótese de incidência - isto é, sobre a transmissão em si - impedindo discussões acerca do critério quantitativo (valor da operação).”



    Nesse sentido, aponta violação ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e “que seja reconhecida a imunidade tributária do ITBI na totalidade da operação de integralização de bens imóveis no capital social da Recorrente com base em seu valor contábil, sem qualquer possibilidade de tributação sobre a diferença do valor venal e o contábil, nos termos do artigo 156,§ 2º, da Constituição” (e-doc n° 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)”.



    Constata-se que a controvérsia trazida na espécie não prescinde da análise da diferença entre o valor declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica, para fins de subscrição do capital social, e o valor venal, atribuído pelo município, o que não se ajusta ao Tema 796 da Repercussão Geral e não apresenta estatura constitucional.



    Com efeito, para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre o tema seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas n° 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesses termos, in verbis, temos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE nº 1.459.763/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/12/2023)”.



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.453.759/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24)”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente